Tribunal: TJDFT
Processo: 0754778-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a penhora sobre direitos aquisitivos de bem imóvel objeto de alienação fiduciária.
2. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado entre a Instituição Financeira e o devedor fiduciante.
3. Frustradas as tentativas anteriores de adimplemento da dívida, mostra-se cabível a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente para a satisfação dos débitos fiscais do executado, devendo, no entanto, haver a intimação do credor fiduciário acerca da penhora deferida.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.